Tribunal: TJMT
Processo: 1000694-54.2022.8.11.0080
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000694-54.2022.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Compra e Venda, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU VICENTE OTTONELLI - CPF: 469.823.610-04 (APELANTE), CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - CPF: 560.202.010-15 (ADVOGADO), TRIMAQ COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 19.874.043/0001-24 (APELADO), MARCELO DA CUNHA MARINHO - CPF: 286.819.938-01 (ADVOGADO), OTTONELLI TOPOGRAFIA, CONSTRUCOES, TERRAPLENAGEM E LOCACAO EIRELI - CNPJ: 31.676.797/0001-75 (APELANTE), DIRCEU VICENTE OTTONELLI - CPF: 469.823.610-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. MÓVEL USADO.

ALEGAÇÃO DE VÍCIO REDIBITÓRIO.

ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCULTABILIDADE, GRAVIDADE E PREEXISTÊNCIA DO DEFEITO. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL REQUERIDA. INADEQUAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO TÉCNICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.

RECONVENÇÃO. CHEQUE SUSTADO. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA E EXIGÍVEL.

RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória fundada em alegado vício redibitório, bem como procedente pedido reconvencional.

II.

Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência de vício redibitório apto a autorizar abatimento proporcional do preço; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e, ainda, a legitimidade da condenação reconvencional.

III.

Razões de decidir

(i) A caracterização do vício redibitório exige prova da ocultabilidade, preexistência e gravidade do defeito, ônus que incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC;

(ii) A prova testemunhal é inadequada para comprovar vício técnico em máquina de natureza mecânica, inexistindo cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide;

(ii) Ausente comprovação do vício, subsiste a exigibilidade da obrigação representada pelo cheque sustado, corretamente reconhecida em reconvenção.

IV.

Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“ 1.

A comprovação de vício redibitório em bem usado exige prova técnica idônea acerca da ocultabilidade, preexistência e gravidade do defeito, não sendo suficiente a prova exclusivamente testemunhal; 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova inadequada ou inútil ao deslinde da controvérsia; Mantida a improcedência do pedido principal, é devida a condenação reconvencional fundada em obrigação líquida e exigível, com majoração dos honorários advocatícios em grau recursal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
Ottonelli Topografia, Construções, Terraplenagem e Locação Eireli

em face da sentença proferida nos autos da ação indenizatória c.c perdas e danos, ajuizada contra
Trimaq Comércio de Máquinas Ltda. (Giumáquinas
)
, que julgou
improcedente

o pedido principal formulado pelo autor, ora apelante, e, ao mesmo tempo, julgou
procedente o pedido reconvencional
, condenando o autor ao pagamento da quantia de R$ 40.000,00, correspondente ao valor da cártula de cheque nº 000320, acrescido dos consectários legais, assim também ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da causa na ação principal e em 10% sobre o valor da condenação na reconvenção.

Em suas razões recursais o autor, ora apelante, sustenta, que houve
vício oculto
no bem adquirido – uma pá carregadeira modelo 930 -, sendo que, após apenas 12 dias do negócio, o equipamento apresentou defeito grave no motor, tornando-se impróprio ao uso.

Diz que foram apresentados
documentos comprobatórios dos gastos com o reparo

da máquina como orçamentos, notas fiscais e recibos, além de
prints
de conversas e boletim de ocorrência, e que a própria apelada teria
confessado
em contestação que revendeu a máquina com avarias, o que configuraria reconhecimento de vício oculto.

Aduz que não houve comprovação de que o valor de mercado do bem foi reduzido proporcionalmente às suas avarias.

Assevera que os documentos apresentados pela apelada são frágeis, sem comprovação específica do maquinário, e que o laudo de avaliação juntado foi confeccionado sete meses após o negócio e sem vinculação técnica ao bem alienado.

Alega, ainda,
cerceamento de defesa
, porquanto o juiz
a quo
indeferiu a produção de provas, notadamente a prova testemunhal e o depoimento pessoal do representante da ré, pleiteados desde a petição inicial e reforçados no saneador, impedindo a apuração completa da verdade real e afrontando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Ao final, pugna pela
reforma da sentença
, com o reconhecimento do vício oculto, a
condenação da apelada ao abatimento proporcional no preço
e à restituição da quantia despendida com o conserto, bem como o
indeferimento da reconvenção
. Alternativamente, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

Contrarrazões pelo apelado no ID n. 327052899, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá,21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais proposta por
Ottonelli Topografia, Construções, Terraplenagem e Locação Eireli
, objetivando a condenação da ré,
Trimaq Comércio de Máquinas Ltda
.
, ao abatimento proporcional do preço, referente aos gastos com o conserto do maquinário —
pá carregadeira Caterpillar 930

—, o qual teria se tornado impróprio para o uso em razão da existência de vícios ocultos, bem como à sustação definitiva do protesto do cheque nº 000320.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, o juiz singular proferiu sentença julgando improcedente o pedido inicial, e, lado outro, procedente o pedido reconvencional, condenando o autor ao pagamento do cheque sustado.

Não concordando com o édito judicial, o autor recorre.

A matéria devolvida a exame deste Órgão fracionário cinge-se à verificação da correção da sentença que
julgou improcedente o pedido autoral
, fundado na alegação de vício redibitório em equipamento usado (pá carregadeira modelo 930), bem como
julgou procedente o pedido reconvencional
, condenando o autor/apelante ao pagamento da cártula de cheque sustada.

A insurgência recursal sustenta, em síntese, a existência de vício oculto grave e preexistente à alienação, o suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal e a improcedência da reconvenção. Todavia, a análise detida dos autos revela que
não assiste razão ao apelante
.

Inicialmente, no tocante ao alegado cerceamento de defesa, a insurgência igualmente não prospera. Consoante bem observado pelo juízo de origem, o apelante
limitou-se a requerer a produção de prova testemunhal
, a qual se revela
manifestamente inadequada
para comprovar vício redibitório em máquina de natureza técnica e complexa. A demonstração de defeitos ocultos em equipamento mecânico exige, como regra,
prova técnica especializada
, notadamente a prova pericial, que sequer foi requerida pela parte autora.

A prova testemunhal apenas serviria para comprovar contornos do negocio jurídico firmado, o que não é objeto de insurgência.

É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova inútil ou incapaz de contribuir para o esclarecimento da controvérsia, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC. Assim, inexistindo requerimento de prova pericial e sendo a prova testemunhal inadequada para a finalidade pretendida,
legítimo o julgamento antecipado da lide
, sem que se vislumbre qualquer violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
– INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR AFASTA
DA – VALE-PEDÁGIO DA LEI N. 10.209/2001 NÃO PAGO ANTECIPADAMENTE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

I –
O princípio da pertinência e utilidade da prova estabelece que as provas devem ser relevantes para a solução da controvérsia, sendo cabível o indeferimento de prova considerada desnecessária e inútil no contexto específico da matéria controvertida, de forma que o deferimento da pretendida prova somente provocaria dilação desnecessária do andamento processual. Portanto, o indeferimento da prova testemunhal no presente caso não caracteriza cerceamento de defesa, pois não contribuiria para o esclarecimento da controvérsia judicial, sendo as provas documentais produzidas suficientes para o deslinde do processo
.

(...)” . (RAC n.

1009618-57.2023.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 1ª Câm. Dir. Privado, J.12.07.24 - negritei)

Logo, a
preliminar
não prospera.

Seguindo na resolução da celeuma, no mérito, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, assentando, com precisão técnica, que o reconhecimento do vício redibitório reclama a comprovação concomitante de que o defeito seja
oculto
,

preexistente à celebração do negócio

e

suficientemente grave
para tornar o bem impróprio ao uso ou lhe reduzir sensivelmente o valor, nos termos dos arts. 441 e 442 do Código Civil.

No caso em pauta, embora incontroversa a realização de reparos no equipamento,
não houve prova idônea da anterioridade nem da ocultabilidade dos defeitos alegados
. Trata-se de bem manifestamente
usado
, cuja aquisição, por sua própria natureza, envolve riscos inerentes ao desgaste decorrente do tempo e da utilização pretérita, circunstância que, por si só, não autoriza a incidência do regime jurídico dos vícios redibitórios.

Os documentos colacionados pela parte autora — orçamentos, notas fiscais e recibos —, além de não individualizarem o bem por número de série, chassi ou outro elemento técnico inequívoco,
não permitem concluir que os defeitos identificados já existiam à época da compra
, tampouco que fossem ocultos e desconhecidos do autor. Em verdade, tais documentos apenas demonstram a realização de gastos com manutenção e reparos, o que é insuficiente para infirmar a presunção de que se tratam de desgastes compatíveis com a condição de equipamento usado.

Nesse contexto, impende destacar que o
ônus da prova incumbia exclusivamente à parte autora
, a teor do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, competindo-lhe demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. Tal encargo probatório, contudo,
não foi satisfatoriamente cumprido
, razão pela qual a improcedência do pedido era medida que se impunha.

A propósito, em caso análogo:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. VÍCIOS REDIBITÓRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA PREEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS
. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i)
saber se houve cerceamento de defesa decorrente da não produção de prova pericial; (ii) saber se restaram comprovados vícios redibitórios no veículo adquirido, preexistentes à tradição, que autorizem a resolução do contrato
.

III. Razões de decidir

Inexistência de cerceamento de defesa, pois o próprio autor expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, afastando a produção de prova pericial; . Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, diante da natureza do contrato celebrado entre particulares, sem comprovação da habitualidade comercial do recorrido.

O ônus da prova dos vícios ocultos no veículo incumbia ao autor (CPC, art. 373, I), que não apresentou prova técnica idônea, tampouco documentos que estabelecessem nexo de causalidade entre os defeitos alegados e a data da entrega do bem
.

Documento apresentado (orçamento técnico) foi elaborado dois meses após o negócio e não identifica o veículo, tampouco a parte autora, não servindo como prova eficaz da preexistência dos vícios.

Ausência de prova técnica capaz de demonstrar que o defeito já existia no momento da tradição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. Não há cerceamento de defesa quando a parte requer expressamente o julgamento antecipado da lide, atraindo a preclusão lógica quanto à produção de provas. 2
. A caracterização de vício redibitório exige prova técnica idônea da preexistência do defeito no momento da tradição do bem, ônus que incumbe ao autor."
(RAC n. 1001052-35.2024.8.11.0052, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, J. 19.11.25 – negritei).

Quanto à reconvenção, corretamente reconheceu a sentença a exigibilidade da obrigação representada pela cártula de cheque nº 000320, no valor de R$ 40.000,00, cuja sustação se deu sob fundamento que não restou comprovado. Ausente a demonstração de vício redibitório apto a infirmar o negócio jurídico, subsiste íntegra a obrigação assumida pelo apelante.

Diante desse panorama, agiu com o costumeiro acerto o togado singular, não merecendo qualquer reparo a sentença hostilizada. Em razão da manutenção integral do
decisum
, impõe-se a
majoração da verba honorária sucumbencial
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, que acresço

em
2% (dois por cento)
,
a incidir sobre a base de cálculo fixada na sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026